Tribunal: TJSP
Processo: 2019319-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança direcionada contra o casal de proprietários – Varão interditado – Citação realizada na pessoa de sua esposa, curadora definitiva – Defesa exercida regularmente – Cumprimento de sentença – Designação de praceamento do bem penhorado – Alegação de nulidade por falta de manifestação do Ministério Público – Promotor Público ouvido posteriormente, que

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança direcionada contra o casal de proprietários – Varão interditado – Citação realizada na pessoa de sua esposa, curadora definitiva – Defesa exercida regularmente – Cumprimento de sentença – Designação de praceamento do bem penhorado – Alegação de nulidade por falta de manifestação do Ministério Público – Promotor Público ouvido posteriormente, que nada apontou de irregular – Ausência de vício – Pretensão dos devedores que configura formalismo exacerbado e desnecessário – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019319-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NELSON
DOS SANTOS JUNIOR (INTERDITO), é agravado CONDOMÍNIO PLACE DE LA
CONCORDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019319-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
NELSON DOS SANTOS JÚNIOR (interdito)
AGRAVADO:CONDOMÍNIO PLACE DE LA CONCORDE
INTERESSADOS:
INDÚSTRIA GRÁFICA ITU LTDA. e
WALÉRIA BARNABÁ DOS SANTOS (curadora)
COMARCA:
SÃO PAULO
EMENTA: Despesas condominiais
Ação de cobrança
direcionada contra o casal de proprietários Varão interditado
Citação realizada na pessoa de sua esposa, curadora definitiva
Defesa exercida regularmente
Cumprimento de sentença –
Designação de praceamento do bem penhorado Alegação de
nulidade por falta de manifestação do Ministério Público

Promotor Público ouvido posteriormente, que nada apontou de
irregular Ausência de vício Pretensão dos devedores que
configura formalismo exacerbado e desnecessário Agravo de
instrumento improvido.
VOTO N° 43.636
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
deferiu o praceamento do imóvel gerador do débito, em ação de cobrança de
despesas condominiais.
Sustenta
o agravante, em síntese, ter sofrido
interdição, porém o fato jamais foi enaltecido e não houve participação do
Ministério Público, o que vicia formalmente a penhora do bem. Invoca as regras
previstas nos arts. 178 e 279 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019319-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Processado em seu efeito natural, o recurso foi regular
e tempestivamente instruído com traslado de peças. O agravado e o i.
representante do Ministério Público pugnaram pelo improvimento.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo tramita na
origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração em
primeiro grau e a qual processo se refere, uma vez que o cumprimento de
sentença foi autuado com nova numeração.
Cuida-se
de
ação
de
cobrança
de
despesas
condominiais ajuizada em 28/11/2014 por Condomínio Place de La Concorde em
face de Waleria Barnada dos Santos e Nelson dos Santos Junior.
No momento da citação Waleria noticiou a interdição
de Nelson, seu esposo, tendo sido o ato realizado na sua pessoa na qualidade de
curadora, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (fls. 71
processo
1120478-26.2014.8.26.0100):
CERTIFICO, eu, Oficial de Justiça, que, em cumprimento ao
mandado no 100.2015/010190-1, dirigi-me, por fim, no dia 24 de fevereiro de
2015, às 19h15, à Rua Dr. José Estefno, 138, apto. 71-B, Jardim Vila
Mariana, e, ali sendo, CITEI WALÉRIA BARNABÁ DOS SANTOS e seu
esposo NELSON DOS SANTOS JÚNIOR, aquela pessoalmente e este na
pessoa daquela, sua curadora definitiva, que apresentou certidão de
registro de interdição, cuja cópia segue anexa, ficando a mesma bem
ciente de todo o teor do mandado, recebeu as contrafés que lhe ofereci e
exarou seu ciente no anverso do mandado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019319-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Verifica-se que o ato foi realizado exatamente como
dispõe o §5o do art. 245 do CPC/2015, regra esta já prevista no §3o do art. 218 do
CPC/1973, então vigente.
Os réus apresentaram tempestiva contestação, porém
nada mencionaram a respeito da interdição, embora a procuração tenha sido
outorgada em nome de ambos e acostada a certidão de registro da interdição.
Assim sendo, se irregularidade houve, esta decorreu
unicamente da desídia da curadora, que deixou de alertar o juízo, resvalando a
má-fé ter suscitado a questão apenas no momento em que o imóvel estava
prestes a ser praceado, após a regular tramitação das fases de conhecimento e
cumprimento de sentença.
Entrementes, estando o interdito representado por sua
curadora definitiva, ela tinha pleno conhecimento da ação por si própria e por seu
marido, sendo ambos proprietários da unidade devedora, de sorte que a anulação
dos atos realizados implicaria em excesso de formalismo sem necessidade, não
tendo havido prejuízo algum na defesa dos interesses do interdito.
Mais não fosse, tão logo alertado, o d. juiz condutor do
feito abriu vista ao Ministério Público (fls. 176 e 180 do processo
0050068-52.2017.8.26.0100), tendo a douta Promotora de Justiça examinado os
autos sem nada apontar de irregularidade.
De igual modo, a i. Promotora de Justiça designada
para atuar em Segundo Grau não vislumbrou qualquer vício procedimental que
maculasse os atos processuais, opinando pelo improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019319-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Outrossim, não se olvide que a ação poderia ter sido
ajuizada apenas em face da coproprietária em razão da solidariedade, hipótese
em que o feito tramitaria regularmente sem qualquer participação do Ministério
Público As demais questões suscitadas em razões e
contrarrazões recursais não modificariam o convencimento do julgador, sendo
desnecessário seu enfrentamento pontual.
Pelo exposto, por esses fundamento, nego provimento
ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR